Tribunal: STF
Processo: ARE 1384751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ARTS. 155, § 4º, I E III, E 311, C.C. O ART. 69) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES, AFASTADA TÃO SOMENTE A QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. 



    CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE RESTARAM BEM PROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, OBSERVADOS OS DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS, ALÉM DA APREENSÃO DA 'RES' NA PROPRIEDADE RURAL DO ACUSADO - QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA BEM PROVADA PELA PROVA PERICIAL - TROCA DE PLACAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE CONFIGURA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU, NOS TERMOS DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DOSAGEM DAS PENAS COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E NÃO SENDO RECOMENDÁVEL QUALQUER BENESSE - RECURSO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Diante desse conjunto probatório a condenação se mostra inafastável porque demonstradas materialidade e autoria dos delitos,para o que se reforma a sentença.



    Frise-se que os policiais narraram de modo uníssono o “modus operandi” com que agiu o réu, conforme o próprio acusado relatou informalmente, e tal versão veio corroborada pela existência de denúncia anônima indicando que no local dos fatos havia um veículo produto de furto, nem se olvidando dos laudos periciais de fls. 412/413 e 448/453.



    E, no caso, a negativa do réu ficou isolada nos autos.



    Como bem destacou o i. representante do Ministério Público, não se mostra crível que VINICIUS houvesse comprado o automóvel de pessoa desconhecida por volta das 11 horas horário aproximado em que a vítima percebeu a subtração do veículo já com as placas trocadas, guardado o veículo em sua chácara em Santa Branca e ainda se deslocado para Jacareí.



    Aliás, o réu não ofereceu qualquer justificativa para a apreensão de uma chave falsa em sua propriedade, tampouco para o fato de que o miolo da ignição do veículo estava danificado (v. fls. 412/413 e 451).



    Em verdade, VINICIUS praticou o furto do veículo, uma vez que pretendia usar suas peças em outro veículo com a documentação regular, lucrando com a posterior revenda.



    Cabendo o registro de que a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria do ilícito, inclusive a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal.



    Ademais, a prova pericial bem demonstrou a caracterização da qualificadora do emprego de chave falsa, cabendo, no entanto,afastar-se o rompimento de obstáculo, porquanto não demonstrado nos autos.



    Mostra-se assim inviável a desclassificação da conduta para o delito de receptação, tal como requerida pela Defesa em sede de contrarrazões



    De resto, ficou igualmente bem provado o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma vez que as placas que o veículo ostentava (BGM-7706) correspondiam a automóvel com características diversas e, após consulta ao chassi do veículo, os agentes públicos verificaram que se tratar do automóvel VW Fusca de placas BQO-8062, pertencente ao ofendido.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente